Tribunal: TJMT
Processo: 1051177-29.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051177-29.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLAUDIA BEATRIZ VITORIO NUNES - CPF: 496.542.091-87 (RECORRENTE), PAULA BEATRIZ RIBEIRO - CPF: 055.695.871-36 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - CPF: 138.870.367-00 (ADVOGADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº:
1051177-29.2025.8.11.0001

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: CLAUDIA BEATRIZ VITORIO NUNES.

Recorrida: PAGSEGURO INTERNET LTDA.

Data da Sessão de Julgamento virtual:
17 a

19/11/2025.

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. DEMORA NA LIBERAÇÃO DE VALOR INVESTIDO EM CDB. MERO ABORRECIMENTO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por
Cláudia Beatriz Vitório Nunes
contra sentença do
Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá
que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais em face de
PagSeguro Internet Ltda
. A recorrente alegou demora de nove dias na liberação de resgate de aplicação financeira em CDB no valor de R$ 2.489,25, solicitando condenação da instituição financeira por falha na prestação de serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a
demora de nove dias na liberação do valor investido em CDB
configura
dano moral indenizável
ou se se trata de
mero aborrecimento decorrente da falha do serviço
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A simples demora na liberação de valor investido, embora constitua falha na prestação de serviço,
não é suficiente para caracterizar dano moral
, pois não atinge a dignidade, a honra ou a imagem do consumidor.

4.

A jurisprudência consolidada entende que
frustrações ou contratempos cotidianos
não ensejam compensação por dano moral, ausente prova de humilhação, constrangimento ou prejuízo concreto.

5.

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do
Código de Defesa do Consumidor
,
não exime o consumidor de demonstrar minimamente o dano alegado
, conforme o art. 373, I, do
Código de Processo Civil
.

6.

A responsabilidade civil exige a presença concomitante de
conduta ilícita, dano e nexo causal
, o que não se verifica no caso, uma vez que o atraso não extrapolou a esfera do mero aborrecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento:

1.

A demora na liberação de valor investido em CDB, sem prova de prejuízo efetivo ou situação vexatória, não configura dano moral indenizável.

2.

O mero aborrecimento decorrente de falha pontual na prestação de serviço financeiro não enseja reparação por danos morais.

3.

A inversão do ônus da prova no CDC não afasta o dever do consumidor de demonstrar minimamente o dano sofrido.

_______________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X;
CDC
, arts. 6º, VI e VIII;
CPC/2015
, art. 373, I;
Lei nº 9.099/95
, arts. 46 e 55.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1698637/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 08/02/2021; STJ, AgInt no AREsp 1370676/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 15/10/2019; STJ, AgInt no AREsp 1221810/SE, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 19/06/2018; TJMT, N.U 1023658-90.2024.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 20/08/2025.

Relatório.

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A reclamante requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

Em contrarrazões, a reclamada requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendo Pares:

A recorrente ajuizou a presente demanda alegando, em síntese, que
possuía R$ 2.489,25 (dois mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e vinte e cinco centavos) investidos na Renda Fixa do PagSeguro, CDB, razão pela qual solicitou o resgate do valor investido no CDB no dia 19/07/2025 e no dia 21/07/2025, com a promessa que teria seu dinheiro de volta na sua conta corrente em até 1 (um) dia útil, contudo, a recorrida demorou 09 (nove) dias para liberar o valor.

Desse modo, postula em grau recursal a condenação da instituição financeira em danos morais pela demora no atendimento da solicitação.

Da análise detida dos autos, constata-se que os fatos apontados como ofensivos ao direito de personalidade da reclamante equivalem a frustrações corriqueiras, tendo em vista que a simples falha na prestação de serviço, consistente na demora na liberação do valor investido, embora caracterize falha na prestação de serviço, por si só, não caracteriza dano moral, pois não tem o condão de denegrir a imagem do consumidor e de gerar sentimentos indesejados.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. CONTRATOS BANCÁRIOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que homologou a prova produzida em ação de produção antecipada de provas para obtenção de contratos bancários, porém sem condenação da instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, sob o fundamento de inexistência de pretensão resistida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a demora de aproximadamente onze meses no atendimento de pedido administrativo para fornecimento de contratos bancários configura resistência processual apta a ensejar condenação em honorários advocatícios de sucumbência com base no princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a condenação em honorários advocatícios em ações de produção antecipada de provas exige demonstração de recusa administrativa e resistência injustificada no fornecimento de documentos.

4. A mera demora administrativa no atendimento de solicitação extrajudicial não configura, por si só, resistência processual quando os documentos são apresentados espontaneamente no curso do processo judicial.

5. A apresentação espontânea dos contratos bancários na contestação, sem oposição formal ao pedido, afasta a caracterização de pretensão resistida necessária à configuração da sucumbência.

6. O princípio da causalidade deve ser aplicado com parcimônia, apenas quando efetivamente demonstrada conduta inadequada que deu causa ao ajuizamento da demanda.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido. Retificação do polo passivo determinada.

Tese de julgamento: "1. A ausência de resistência injustificada na exibição de documentos em ação de produção antecipada de provas não enseja condenação ao pagamento de honorários advocatícios. 2. A demora administrativa no atendimento de pedido extrajudicial, quando seguida de apresentação espontânea dos documentos em juízo, não configura pretensão resistida apta a gerar sucumbência."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, 381, 382, § 4º, 487, I, 1026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1698637/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 08/02/2021; STJ, AgInt no AREsp 1370676/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 15/10/2019; STJ, AgInt no AREsp 1221810/SE, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 19/06/2018.

(N.U 1023658-90.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2025, Publicado no DJE 20/08/2025)

Além disso, não há comprovação de que a recorrente foi submetida à situação humilhante ou desconfortável, o que afasta a incidência de condenação a título de dano moral.

Note-se que, apesar da relação aqui tratada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do artigo 373, I do código de processo civil.

Ademais, para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se imprescindível a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano
.

Portanto, no caso em comento, conclui-se que a situação narrada na inicial não gerou um dano efetivo ao recorrente, não ultrapassando a esfera do mero aborrecimento.

Pelas razões expostas, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025